Tribunal: STJ
Processo: 0125594-93.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995211 - BA (2025/0125594-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO PIRES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JULIANA APARECIDA INÁCIO - PR089439
LUCAS HENRIQUE DA PAZ NADOLNY - PR109016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53266349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 83ad10d5-1d2f-468e-8e09-5178e4ccb93a

5.
Agravo
regimental
não
conhecido,
com
recomendação ao Juízo de origem para que
imprima celeridade aos atos necessários a fim de
viabilizar o rápido prosseguimento do procedimento do
tribunal do júri.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
11/12/2025
17/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53266349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 18/12/2025 15:44:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 83ad10d5-1d2f-468e-8e09-5178e4ccb93a

AgRg no HABEAS CORPUS No 995211 - BA (2025/0125594-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALEXSANDRO PIRES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: JULIANA APARECIDA INÁCIO - PR089439

LUCAS HENRIQUE DA PAZ NADOLNY - PR109016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, § 2o,
do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando o conhecimento do agravo regimental,
nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5.
Agravo
regimental
não
conhecido,
com
recomendação ao Juízo de origem para que
Documento eletrônico VDA53004028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: e6c16e08-b367-465e-b5b7-340df6056d2e

imprima celeridade aos atos necessários a fim de
viabilizar o rápido prosseguimento do procedimento do
tribunal do júri.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEXSANDRO PIRES
OLIVEIRA contra a decisão em que não se conheceu do
por ser
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio.
A parte agravante tece considerações acerca do mérito da impetração,
especificamente em relação ao excesso de prazo para a formação da culpa,
pleiteando a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fl. 69):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
habeas corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/8/2024,
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio
27/8/2024
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada,
nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
Documento eletrônico VDA53004028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: e6c16e08-b367-465e-b5b7-340df6056d2e

POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
02/08/2022,
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de

13/5/2024,
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Documento eletrônico VDA53004028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: e6c16e08-b367-465e-b5b7-340df6056d2e

Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Em que pese à alegação de excesso de prazo formulada pela defesa,
verifica-se que a tramitação do processo tem ocorrido de forma regular. A
denúncia foi recebida em
mas
29/10/2013,
o mandado de prisão preventiva
somente foi cumprido em
em razão de o paciente ter permanecido
19/6/2020,
foragido por longo período, tendo se deslocado para outro estado da
. O réu foi, posteriormente, pronunciado
Federação logo após a prática do delito
em 10/2/2021.
Conforme consta das informações prestadas pelas instâncias ordinárias,
a prisão do paciente ocorreu em unidade federativa diversa, e desde o ano
de 2022 o Magistrado singular da Vara Criminal de São José dos Pinhais –
,
PR tem tentado de forma reiterada efetivar o recambiamento do acusado
visando permitir a designação da sessão de julgamento pelo tribunal do júri.
Ademais, o Tribunal de origem, ao analisar a alegação de excesso de
prazo na prisão cautelar, recomendou, ao final de sua decisão, que fosse
avaliada a viabilidade da realização do interrogatório por videoconferência,
conforme parecer ministerial.
Verifica-se, ainda, mediante consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de
origem, que, após a recomendação do referido Tribunal, o Juízo da Vara Criminal
de Ubatã determinou a inclusão do feito em pauta de audiência para o
interrogatório do acusado por meio de videoconferência.
Nesse contexto, considerando o recente impulsionamento do feito
e a proximidade da audiência destinada ao interrogatório, bem como a
complexidade do processo – decorrente da própria natureza do delito
imputado (homicídio) e do rito especial do tribunal do júri, além do fato de o
réu haver permanecido foragido por longo período, deslocando-se para
outro estado da Federação logo após a prática do crime –, não se verifica,
por ora, a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique a revogação
da prisão preventiva.
Dito de outra forma, embora o paciente esteja preso há
aproximadamente 4 anos e 10 meses, esse período deve ser considerado à luz
da gravidade do crime imputado, homicídio qualificado, com pena máxima
,
de até 30 anos de reclusão, além das circunstâncias do caso especialmente
Documento eletrônico VDA53004028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: e6c16e08-b367-465e-b5b7-340df6056d2e

e a
o fato de o custodiado ter permanecido foragido por longo tempo
impossibilidade de realização da sessão do tribunal do júri pelas questões
expostas acima. Não há, portanto, excesso de prazo irrazoável ou ilegalidade
evidente na manutenção da prisão preventiva.
No caso, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando
a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do
processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há
que se falar em ilegalidade por excesso de prazo.
Com esse entendimento, citam-se os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO
HABEAS CORPUS.
POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO
NA
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
JULGAMENTO

IMPOSSIBILIDADE.

PER
SALTUM.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso em
, por ausência de
habeas corpus
excesso de prazo na formação da culpa, sem apreciação das
teses referentes à ausência de requisitos legais para decretação
da prisão preventiva e à viabilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, por não terem sido analisadas no
acórdão recorrido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravo
regimental atende aos pressupostos de admissibilidade, para,
assim, ser conhecido e, se o caso, provido. Outra questão é
analisar o alegado excesso de prazo na formação da culpa e
custódia cautelar do recorrente.
III. Razões de decidir
3. A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve
ser feita com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do
caso concreto.
4. O atraso na conclusão da instrução processual não decorre
de desídia do Poder Judiciário, mas sim da complexidade
imprimida ao feito em razão da instauração de incidente de
insanidade mental, sendo esta a última diligência pendente.
[...]
Documento eletrônico VDA53004028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: e6c16e08-b367-465e-b5b7-340df6056d2e

6. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do agravo
regimental, conforme
§ 1o, do CPC e Súmula n. 182 do
art. 1.021,
STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não conhecido, com recomendação para que
se imprima celeridade à finalização do incidente de insanidade
mental e ao encerramento da primeira fase do rito do Tribunal do
Júri.
(AgRg no RHC n. 209.814/BA, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
22/4/2025,
28/4/2025.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
HABEAS
CORPUS
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO.
PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na
formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão
cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da
razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou
da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma
aritmética dos prazos processuais.
, a maior delonga na tramitação do feito decorre da
In casu
complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do
delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do
Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente
permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por
diversas vezes reavaliada -
e 1o/12/2024.
28/6/2023, 25/8/2023
De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no
§2o, IV, todos do Código Penal - CP, devendo ser
art. 121,
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na
hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o
qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações
de excesso de prazo.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
2/4/2025,
8/4/2025.
Documento eletrônico VDA53004028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: e6c16e08-b367-465e-b5b7-340df6056d2e

Além disso, incide ao caso o enunciado 21 da Súmula desta Corte,
segundo o qual: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução."
Por fim, destaco que eventuais condições pessoais favoráveis não
garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos
da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n.
940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro
7/10/2024,
10/10/2024;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/9/2024,
30/9/2024.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Contudo, expeça-se recomendação ao Juízo da Vara Criminal de Ubatã
– BA, para que adote todas as medidas ao seu alcance a fim de imprimir
celeridade aos atos processuais subsequentes, de modo a zelar para que a ação
penal seja concluída com a maior brevidade possível.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53004028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/12/2025 10:48:19
Código de Controle do Documento: e6c16e08-b367-465e-b5b7-340df6056d2e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.211 / BA
Número Registro: 2025/0125594-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003769820138050265 3769820138050265 80071319820258050000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS HENRIQUE DA PAZ NADOLNY
ADVOGADOS : JULIANA APARECIDA INÁCIO - PR089439
LUCAS HENRIQUE DA PAZ NADOLNY - PR109016
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ALEXSANDRO PIRES OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXSANDRO PIRES OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : JULIANA APARECIDA INÁCIO - PR089439
LUCAS HENRIQUE DA PAZ NADOLNY - PR109016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA53242224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 87cad41a-2897-46db-9c24-0876361c66d1

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:28
Código de Controle do Documento: 87cad41a-2897-46db-9c24-0876361c66d1